Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp 1769662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).
2. “Na linha de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, ‘o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado possa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências dano, extensão e autoria da lesão’ (REsp 1.257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17.9.2013)” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1890873/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). 2.1 Consumidor que recebeu comunicação informando pedido de inclusão de seu nome nos registros de inadimplentes, não há dúvidas de que teve ciência da alegada lesão a seu direito. Destaca-se que o mencionado “Comunicado” emitido por SERASA foi colacionado pelo próprio apelado-autor, o que denota inequívoca ciência do dano que alega ter sofrido, bem como de sua autoria.
3. “Levando-se em consideração a situação de desconforto e constrangimentos a que passou o autor até que o fato fosse solucionado, presume-se a ocorrência do dano moral, sendo cabível indenização. Compete à instituição financeira velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que realiza, na condição de prestadora de serviços, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela contratação de financiamento de forma fraudulenta.” (Acórdão 1247440, 07192694820198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição em relação à restituição dos valores debitados da conta-corrente do apelado-autor.